Tribunal: TJDFT
Processo: 0727396-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. GAA E GAPED. PROFESSOR READAPTADO. GAA NÃO COMPROVADA. GAPED CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NÃO DEVIDA. BOA-FÉ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a “irrepetibilidade dos valores percebidos pela autora a título de GAA e GAPED”, todavia, julgou improcedente a continuidade no recebimento das gratificações GAA e GAPED.
2. O fato relevante. A recorrente/autora diz que, após sua readaptação, as gratificações por atividade de alfabetização -GAA e de atividade pedagógica-GAPED foram suprimidas pela Administração. Aduz que o afastamento se deu em decorrência de doença de esclerose múltipla. Alega que “durante o processo de readaptação funcional da recorrente, ocorrido em outubro de 2021, ela continuou a receber regularmente as gratificações que lhe eram devidas, em conformidade com a função que exercia anteriormente. Contudo, após a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) reconhecê-la como pessoa com deficiência (PcD), devido às limitações físicas causadas por seu estado de saúde, as referidas gratificações foram indevidamente suprimidas pela Administração (...) tal decisão foi fundamentada no entendimento de que, uma vez reconhecida como PcD, a recorrente não mais faria jus aos benefícios anteriormente recebidos, sob o argumento de que a deficiência não pode ser equiparada à doença e que a legislação garantiria proteção exclusivamente ao servidor readaptado, e não àquele readequado por conta de uma deficiência”. Argumenta que até a sua readaptação em outubro de 2021, sua atuação em regência de classe foi em turma de 3° ano do ensino fundamental, recebendo normalmente as referidas gratificações até julho de 2023, portanto, devidas as gratificações e sua manutenção decorrente a readaptação. Requer a reforma em parte da sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões, Distrito Federal, recorrente/réu, aduz que houve erro operacional quando do pagamento das gratificações à autora e não há inequívoca boa-fé da servidora quando recebeu os valores indevidos. Portanto, a devolução é medida que se impõe sob pena de enriquecimento indevido. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora possui ou direito à manutenção do pagamento da GAA e GAPED e se é devido ou não a devolução dos valores recebidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, é incontroverso que a autora, professora na rede de ensino da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi readaptada em decorrência de doença, conforme processo administrativo de ID 64759567, que concluiu por impossibilidade de atividade de regência, sendo ela readaptada.
5. A Lei 5.105/2013, em seu art. 27, dispõe que os professores de educação básica readaptados fazem jus a todas as gratificações percebidas na data do afastamento de que resulte a readaptação, desde que atendidas as condições necessárias ao seu recebimento, exceto a GAZR.
6. Conforme dispõe a Lei n. 5.105/2013: “Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; (...) VII – atuantes como apoio pedagógico”. No que diz respeito a Gratificação por Atividade de Alfabetização o art. 19 prega que fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. O art. 30 assevera que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. Parágrafo único: “O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. No caso, a recorrente/autora atuou em 6/2/2017 a 14/2/2018 em turma de 3° ano; 15/2/2018 a 10/2/2019 em turma de 2° ano; 11/2/2019 a 12/10/2021 em turma de 3o ano. Em 13/10/2021 a 23/5/2023, período em que houve a adaptação, exerceu atividade no projeto Interventivo da Escola Classe 10 de Sobradinho, ID 64759569 p.2.
8. Cumpre observar que desde 2017 a professora recebeu as gratificações GAA e GAPED (ID 64759570 p.8 a 16). E, da data da adaptação, 13/10/2021 a 23/5/2023, a autora manteve recebendo as gratificações decorrente suas atividades (ID 64759570 p.15 a 19), e só em agosto de 2023 as gratificações foram suprimidas. Por sua vez, a Administração alega indevidas as gratificações pagas entre 24/05/2023 e 30/11/2023 para a GAPED e 13/10/2021 a 30/11/2023 para a GAA e requer o ressarcimento.
9. Apesar de a GAA possuir caráter propter laborem, é viável a continuidade do pagamento quando o professor de Educação Básica estiver recebendo o benefício na data do afastamento que resultou em sua readaptação (Lei 5.105/2013, art. 27). No presente caso, a autora não comprovou que estava exercendo a função de regência de turma de alfabetização no momento do afastamento, que culminou em sua readaptação, pois no período de 11/2/2019 a 12/10/2021 atuava em turma de 3o ano, portanto exercendo atividade com crianças já alfabetizadas (Decreto 15.476 de 02 de março de 1994, art. 1o), não sendo devida, portanto, a GAA. Já o documento de ID 64759567 p.39, demonstra que, entre outras restrições temporárias, a regência de classe foi restringida e permaneceu nessa condição. O afastamento da regência de classe, por si só, constitui impedimento para o desempenho da atividade de alfabetização. Precedente: Acórdão 1647555. Logo, mantem-se a sentença quanto a não continuidade do recebimento da GAA quando da readaptação.
10. Com relação a GAPED, tendo em vista ser devida pela atuação desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, de coordenação pedagógica local e apoio pedagógico, a autora comprova o exercício de docência em data anterior a adaptação, e apoio pedagógico quando adaptada por laudo médico. Assim, faz jus a autora a manutenção da GAPED. Nesse ponto, reforma-se a sentença.
11. No que tange a devolução de valores, dado o reconhecimento de legitimidade da manutenção da GAPED, indevido o ressarcimento. No que tange a GAA percebida durante 13/10/2021 a 30/11/2023, não restou comprovada má fé da recorrente/autora, pois percebeu os valores desde 2017 sem qualquer comunicação formal da Administração. Ademais, a simples atribuição de que a falta de boa-fé da servidora consiste em ter que calcular todas as gratificações recebidas em seu contracheque, mês a mês, para verificar a regularidade dos pagamentos, especialmente quando recebia a gratificação desde 2017, é desproporcional, notadamente no período que se submetia a tratamento médico de Esclerose Multipla. Assim, reconhece-se a boa-fé no recebimento dos valores, pois não havia meios para que a servidora tivesse conhecimento do pagamento irregular. Desse modo, mantem-se a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
12. Do Recurso interposto pela autora. Provido em parte para reconhecer devido a manutenção do pagamento da GAPED. Mantida a sentença nos demais termos. Ausente condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencida.
13. Do Recurso interposto pelo réu. Não provido. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 5.105/2013. Decreto 15.476 de 02 de março de 1994.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1647555, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 7/12/2022.